Tribunal: TJDFT
Processo: 0708195-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708195-33.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA PEREIRA, JEICIANE OLIVEIRA PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movida ADRIANA PEREIRA E OUTRA em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o pagamento de valores relativos a reajuste, com base no título executivo oriundo da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, na qual o réu foi condenado a implementar o reajuste do vencimento básico dos substituídos do Sindicato e a adimplir eventuais diferenças devidas. O Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do DISTRITO FEDERAL proferiu sentença, de ID 253893161, em que extinguiu o Cumprimento de Sentença, por entender que ocorreu coisa julgada, nos seguintes termos: ADRIANA PEREIRA requereu o cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor de DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, objetivando o recebimento de valores relativos a reajuste de vencimentos básicos, com base no título executivo oriundo da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, na qual o réu foi condenado a implementar o reajuste do vencimento básico dos substituídos do Sindicato autor e a pagar eventuais diferenças devidas a contar de dezembro de 2015. Com a petição inicial foram juntados documentos. O pedido foi recebido pela decisão de ID 240329091. O réu apresentou impugnação ao pedido (ID 246204383), alegando em resumo a existência de coisa julgada, a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 250010813. É o relatório. Decido. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, com base no título executivo proferido nos autos 0705877-53.2020.8.07.0018, no qual o réu foi condenado (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial, diferenças estas devidas a toda a categoria, incluindo servidores filiados e não filiados ao SINDAFIS. O réu alegou existir coisa julgada, em razão dos autos de no 0728826- 82.2017.8.07.0016, cujo pedido e causa de pedir são idênticos, já havendo trânsito em julgado daquela ação. A autora, por seu turno, alegou que as ações em análise não envolvem identidade de partes, haja vista a substituição processual pelo sindicato da categoria da autora. Da análise das decisões proferidas nesta ação individual verifica-se que, de fato, tem ela o mesmo objeto e causa de pedir que a ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença. No caso da ação individual, todavia, o pedido foi indeferido, já havendo trânsito em julgado. Há, portanto, coisa julgada no que se refere ao autor deste cumprimento, conforme artigo 337, § 4o, do Código de Processo Civil. Deve ser destacado que não existe litispendência entre a ação individual e a ação coletiva, cabendo ao autor a escolha daquela que entenda mais oportuna. No entanto, a coisa julgada da ação coletiva só lhe favorece caso desista ou suspenda ou curso da ação individual, o que não ocorreu no caso, sendo irrelevante questionar se tinha ele ou não conhecimento da ação coletiva, especialmente porque a ação individual é anterior à ação coletiva. Veja-se a respeito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA QUE NÃO IMPEDE A PROPOSITURA DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de não existir litispendência entre ação individual e ação coletiva, bem como de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua demanda. Registra-se ainda que o STJ já decidiu que "os beneficiários do título judicial não podem ser impedidos de executá-lo, em razão de desídia do sindicato na condução do processo de execução coletiva, que culminou na prescrição intercorrente" (AgInt no REsp 1.960.015/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 1o.4.2022). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.118.977/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 39.376/1994 (0004281- 40.1994.8.07.0001). PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERDA DO ÍNDICE DE 84,32%. IPC DE MARÇO DE 1990. DEVIDOS ATÉ 23/07/90. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE EXTRAORDIÁRIA DO SINDICATO. LITISPENDÊNCIA. TEMA 1.169/STJ. SOBRESTAMENTO. INAPLICÁVEL. JUROS MORATÓTIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. IPCA-E. INCIDÊNCIA. EC TAXA SELIC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. (...) 2 – Preliminar de litispendência. Preconiza o artigo 337, §1o, §2o e §3o, do CPC/15 que há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada ou quando se repete ação que está em curso com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Apreendido que os processos indicados almejam a incorporação (obrigação de fazer) ou o pagamento relativo a períodos distintos, de rigor a rejeição da preliminar. ora objetivam obrigação de pagar, contudo, relativa a período diverso (a partir de 29/12/1995 ou a partir de 15/12/1998). Não há litispendência entre ação individual e ação coletiva, e que é inaproveitável e não oponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação (AgInt no REsp: 1940693 PE 2021/0162630-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN). (...) (Acórdão 1766375, 0722596-62.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 16/10/2023.) A opção pela demanda individual e sem auxílio do Sindicato foi da autora e qualquer questão relativa ao mérito ali apreciado deveria ter sido ali debatido, não cabendo nova discussão em sede de cumprimento de sentença. Deve ser observado que o juiz é livre para decidir conforme suas convicções acerca do tema, salvo nas hipóteses expressas de decisões de caráter vinculante oriundas de instâncias superiores. É natural, portanto, que existam decisões em sentidos diversos, havendo, no entanto, recursos próprios para esses casos, discussão essa também incompatível com o rito do cumprimento de sentença. Assim, a preliminar relativa à coisa julgada deve ser acolhida. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, que não apresenta nenhuma complexidade, motivo pelo qual será ser fixado no mínimo legal. E, considerando que os honorários advocatícios serão fixados em percentual sobre o valor da causa, necessário o estabelecimento de critérios para sua atualização, devendo esta se dar exclusivamente pela Taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional no 113/2021. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 486, V, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 3o, I do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sem prejuízo, desassociem-se os autos associados a estes. As autoras, inconformadas, interpuseram a Apelação de ID 73006100. Argumentam que a sentença coletiva proferida na ação no 0705877-53.2020.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas – SINDAFIS, transitou em julgado em 22/9/2020 e reconheceu o direito dos substituídos ao reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, com efeitos retroativos a dezembro de 2015. Assim, defendem que essa decisão possui eficácia erga omnes, nos termos do art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que não há falar em identidade de causa de pedir entre as demandas, tampouco em coisa julgada contrária. Destacam que a demanda individual mencionada na r. sentença tratou de ação de cobrança objetivando o adimplemento da obrigação pecuniária, distinta, portanto, em sua natureza e causa de pedir da ação coletiva que teve por finalidade promover obrigação de fazer. Repisam que da exordial da ação individual depreende-se que o pedido se restringiu, de modo expresso, ao período compreendido entre dezembro de 2015 até a data do ajuizamento da ação em 24 de março de 2017, pugnando, naquela demanda, a condenação do ente público ao pagamento das diferenças salariais devidas. Ressaltam que a execução individual de sentença coletiva não se confunde com ação individual anterior, tampouco depende de nova análise do mérito, sendo legítima e autônoma. Dessa forma, sustentam que não há identidade entre os pedidos e causas de pedir das duas ações, o que afastaria a configuração da coisa julgada, conforme exige o art. 337, §2o, do CPC. Citam jurisprudência deste TJDFT no sentido de que a coexistência de ações coletivas e individuais que objetivam o reconhecimento de um mesmo direito é permitida, mas os efeitos da coisa julgada coletiva não beneficiam os autores das ações individuais ajuizadas posteriormente (Apelação Cível 0717773-54.2024.8.07.0018). Nessa senda, mesmo tendo ajuizado ação individual anteriormente, a parte mantém o direito de se beneficiar dos efeitos favoráveis da sentença coletiva ajuizada em momento posterior, haja vista que restrição jurisprudencial se aplica tão somente às demandas individuais propostas depois da ação coletiva, o que não se amolda ao presente caso. Advogam no sentido de que, considerando os princípios da isonomia, segurança jurídica, boa-fé processual e confiança legítima, bem como do dever de coerência e estabilidade da jurisprudência, há necessidade de que sejam os processos idênticos julgados de modo uniforme. Alegam que não houve comprovação de ciência inequívoca da existência da ação coletiva por parte da autora da ação individual, o que inviabilizaria a aplicação do art. 104 do CDC para afastar os efeitos da sentença coletiva. Dessa forma, entendem que a sentença coletiva deve prevalecer, permitindo o prosseguimento da execução individual. Subsidiariamente, rogam que os efeitos da coisa julgada formada na ação individual sejam limitados ao período anterior ao trânsito em julgado daquela demanda (21/9/2020), de modo que nada obsta a execução do título coletivo no tocante ao período posterior, diga-se, de 22 de setembro de 2020 até março de 2022, intervalo que não foi objeto da ação individual, tampouco julgado pela sentença ali proferida. Postulam pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de cassar a sentença recorrida, com o prosseguimento do Cumprimento de Sentença na origem. Subsidiariamente, seja determinado o prosseguimento da execução relativamente ao período não abrangido pela demanda individual (setembro de 2020 a março de 2022), assegurando-se às apelantes o recebimento das diferenças remuneratórias correspondentes ao referido intervalo, nos exatos termos do título executivo coletivo. Preparo de ID 256943270. Contrarrazões no ID 261410298. Em preliminar, considerando que a a Fazenda Pública ajuizou a ação rescisória no 0746148.85.2025.8.07.0000; considerando que no dia 9/12/2025 o Relator acolheu os embargos de declaração opostos para suspender os efeitos do acórdão rescindendo no 0705877-53.2020.8.07.0018 até o julgamento de mérito da Ação Rescisória (ID 261410300), pugna o apelado pela suspensão do presente feito até o trânsito em julgado da ação rescisória. Subsidiariamente, pelo não provimento da apelação interposta. É o relatório. DECIDO. Apresentadas contrarrazões, foi noticiado que, ajuizada pelo ente distrital a ação rescisória no 0746148.85.2025.8.07.0000, em 9/12/2025, o Relator acolheu os embargos de declaração opostos para suspender os efeitos do acórdão rescindendo no 0705877-53.2020.8.07.0018 até o julgamento de mérito da ação rescisória. Nesse cenário, pugna o apelado pela suspensão do presente feito até o trânsito em julgado da Ação Rescisória. Há assim uma situação clara de prejudicialidade externa, que é prevista no Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...) Diante do exposto, determino a suspensão deste processo até que seja julgado mérito da ação rescisória que suspendeu os efeitos do acórdão rescindendo no 0705877-53.2020.8.07.0018 Intimem-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2026 08:05:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador